Tribunal: TJDFT
Processo: 0707773-81.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INTIMAÇÃO DE TERCEIRO ESTRANHO AO CONTRATO PARA APRESENTAR BENS OFERTADOS EM GARANTIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O apelante argumenta que o terceiro, de quem se pretende a intimação, a despeito de não ter participado formalmente do contrato, foi o beneficiário e administrador do recurso financeiro decorrente da Cédula de Crédito Comercial em apreço, além de ser o titular e possuidor dos aparelhos de musculação dados em garantia e poderia fornecer a localização dos bens.
2. No caso, os bens adquiridos foram dados em garantia fiduciária da dívida, de modo que incumbia ao devedor/apelante o dever de manter esse acervo sob sua guarda e vigilância, zelando pela higidez da garantia. Revela-se descabida a pretensão de intimação judicial de terceiro, que não é parte no negócio jurídico, objeto de execução, para que indique a localização dos bens garantidores da dívida. Incumbe ao devedor socorrer-se dos meios necessários à obtenção de determinado documento ou coisa em posse de terceiro e/ou socorrer-se de ação própria para ressarcir-se de eventuais prejuízos a que outrem tenham dado causa.
3. O indeferimento de pedido formulado que ultrapassa os limites de cognição dos embargos à execução não configura cerceamento de defesa.
4. Apelação conhecida e desprovida.